Tribunal: STF
Processo: HC 242264
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vera Lúcia Feldens, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento aos embargos de declaração no AREsp nº 2225786/RS, Relator o Ministro Messod Azulay Neto (e-doc. 22).



    Sustenta o impetrante, em síntese, a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal. Aduz, para tanto, que a paciente faz jus a redução do prazo prescricional nos termos do artigo 115 do Código Penal, pois já teria 70 anos de idade à data do acordão proferido em embargos infringentes.



    Assevera que, 



     “a condenação definitiva pela integração conclusiva do julgado somente ocorreu após o julgamento dos embargos infringentes e de nulidade, em 03 de dezembro de 2021, com embargos declaratórios definitivos em 06 de maio de 2022, em qualquer hipótese, em lapso temporal superior a 02 (dois) anos, considerando o recebimento da denúncia em 22/02/2017. Os 70 (setenta) anos da recorrente foram completados em 06/12/2020, antes do julgamento dos embargos infringentes e de nulidade, tendo nascido em 06/12/1950.”



    Requer, ao final:



    “A – Apreciação LIMINAR do pedido para suspender eventual pedido de cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do remédio heroico, pois evidente a extinção da punibilidade; 



    B - Posteriormente, no julgamento do mérito, a concessão definitiva da ordem para declarar a prescrição com a extinção da pretensão punitiva, alcançando a imposição da pena principal e acessória, após a solicitação das informações ao Tribunal Coator e Parecer da Procuradoria Geral da República.”



     Eis o relatório, decido.



    Transcrevo o aresto da decisão impugnada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. II - Na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão que não conheceu do agravo regimental. III - Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende a embargante a modificação do julgado que lhe desfavoreceu, portanto, traduz mero inconformismo com o que decidido nos autos. Embargos de declaração rejeitados.”



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, consta do voto condutor do acordão o seguinte:



    "Ainda que ultrapassada tal questão, cumpre afastar a alegação de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. 



    (...) 



    Considerando que, na espécie, na data da publicação do acórdão condenatório (24/10/2020 - fl. 809), a recorrente não possuía 70 anos de idade, já que nascida em 06/12/1950 (fl. 05), não há como se acolher a alegação de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa."



    O Colegiado assentou inviável a redução do prazo prescricional de 4 para 2 anos, pois, conforme consignado, a paciente não tinha completado 70 anos à data do acordão condenatório.



    Esse entendimento não discrepa da Jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Não cabimento dos embargos de divergência. Incidência da regra contida no art. 332 do Regimento Interno da Corte. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Não ocorrência. Agente com mais de 70 anos de idade na data em que foi proferida a sentença condenatória. Redução do prazo prescricional. Inaplicabilidade do art. 115 do CP. Jurisprudência firmada na mesma direção do acórdão atacado. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada.



    2. No caso, a Segunda Turma concluiu que a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos de idade na data em que foi proferida a sentença condenatória.



    3. O acórdão confirmatório da condenação não substitui a sentença para fins de redução do prazo prescricional (v.g. ARE nº 839.680/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/9/16).



    4. No julgado que deu origem aos embargos de divergência, no qual se negou provimento ao agravo regimental interposto, reafirmou-se a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pleno - ARE 1033206 AGR-AGR-EDV-AGR/ SP – Minha Relatoria – DJe: 10/11/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente